Tribunal: TJES
Processo: 5013559-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013559-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: WALAS WANDER SAMPAIO LOPES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO LEGAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada contra Walas Wander Sampaio Lopes, que determinou a apreensão do veículo VW Saveiro CD Cross 2022, com a ressalva de que o bem permanecesse na Comarca pelo prazo de cinco dias, permitindo a purgação da mora nesse período. O agravante alega o decurso do prazo legal sem o adimplemento integral da dívida, sustentando que a manutenção do veículo na Comarca frustra o exercício de posse plena, bem como impugna a determinação de prestação de contas nos autos da busca e apreensão, a inversão do ônus da prova e a aplicação de encargos distintos dos pactuados contratualmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a permanência do bem na Comarca após o decurso do prazo de cinco dias previsto no Decreto-Lei nº 911/1969; (ii) estabelecer se houve purgação válida da mora; (iii) determinar se é cabível a imposição de prestação de contas no bojo da ação de busca e apreensão; e (iv) examinar a validade da aplicação de encargos distintos dos contratualmente pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ firmada sob o rito dos repetitivos (Tema 722) estabelece que, nos contratos celebrados sob a vigência da Lei nº 10.931/2004, a purgação da mora somente é válida quando há o pagamento integral da dívida, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar de busca e apreensão.

4. Decorrido o prazo legal sem o pagamento integral, consolida-se a propriedade e a posse plena do bem ao credor fiduciário, afastando-se qualquer restrição à sua retirada ou alienação, conforme precedentes do TJES e STJ.

5. A discussão sobre eventual abusividade contratual e a aplicação de encargos não pactuados somente tem relevância se houver purgação da mora, o que não se verificou no caso concreto, sendo genérica e desprovida de comprovação específica a alegação do devedor.

6. A jurisprudência consolidada do STJ impede a exigência de prestação de contas no bojo da ação de busca e apreensão, devendo eventual saldo remanescente ser apurado por meio de ação própria, nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

7. A imposição de encargos distintos do pactuado somente é passível de revisão mediante demonstração concreta de sua abusividade, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A consolidação da propriedade e da posse plena do bem alienado fiduciariamente ao credor ocorre com o decurso do prazo de cinco dias sem a purgação integral da mora.

2. A purgação da mora exige o pagamento integral da dívida, incluindo parcelas vencidas e vincendas, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

3. A prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem apreendido não pode ser exigida incidentalmente na ação de busca e apreensão, devendo ser pleiteada por ação própria.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º, §2º; Lei nº 10.931/2004; CF/1988, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 27/05/2014; STJ, AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 06/03/2023; STJ, REsp 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/09/2020; TJES, AI 024199016809, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 29/03/2021; TJES, AI 011189002741, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07/05/2019; TJSP, AC 1007388-75.2017.8.26.0604, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 05/07/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013559-03.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: WALAS WANDER SAMPAIO LOPES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., haja vista estar inconformado com a decisão por meio da qual o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da ação proposta em face de WALAS WANDER SAMPAIO LOPES, determinou a busca e apreensão do veículo VW Saveiro CD Cross 2022, Placa RQR2A23, chassi 9BWJL45U1NP011964, mas que o bem permaneça na Comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, até que o recorrido salde a dívida, podendo ser retirado após dito quinquídio.

O recorrente sustenta a reforma do ato decisório impugnado, aduzindo, para tanto, que o cumprimento da medida liminar ocorreu em 31/11/2023, não tendo sido adimplida a dívida na integralidade, tendo decorridos os aludidos 05 (cinco) dias.

Aduz que a manutenção do veículo na Comarca de origem após tal lapso temporal implica em limitação ao exercício da posse pela instituição financeira, frustrando a medida liminar de busca e apreensão.

E mais: a determinação do juízo para que o agravante preste conta nos autos é incompatível com a finalidade da busca e apreensão, devendo o agravado, caso queira, ingressar com a ação judicial cabível para apuração de eventual saldo remanescente.

Alega ainda ser descabida a inversão do ônus da prova em favor do contratante.

Por fim, destaca que o magistrado deferiu pedido do agravado em considerar as parcelas vencidas nos meses julho a outubro de 2023 com incidência de multa de 2% e juros de 1% a contar da citação, não podendo prevalecer encargos diversos do pactuado.

Pelo exposto, defendeu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, seja reformado o
decisum
recorrido, para reconhecer a impossibilidade de purgação da mora após o decurso de prazo, bem como para afastar a determinação de prestação de contas.

Decisão de id. 9929889 na qual recebido o recurso em seu efeito suspensivo.

Contrarrazões no id. 10572240 pelo desprovimento, ante a alegação de possível acordo para pagamento da dívida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Em decisão proferida em sede de antecipação de tutela, assim me manifestei:

(...) Primeiramente, ressalto a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de alienação fiduciária em garantia.

Mediante análise aqui permitida e considerando os argumentos apresentados pelo agravante, tenho que seu pleito de tutela provisória recursal comporta acolhimento, em parte.

Cumpre destacar que é inegável que a tramitação em segredo de justiça implica em restrição à publicidade processual, devendo ser exceção à regra e deve ocorrer somente quando vislumbradas as hipóteses previstas em lei. Diante da restrição, os autos restaram inacessíveis, inclusive para a patrona do agravado.

Contudo, foi expedida intimação da nova decisão proferida em 15/08/2024, tendo decorrido o prazo para purgação da mora em 02/09/2024, conforme dados do Sistema PJe.

Denota-se, portanto, que, em que pese o requerido tentar adimplir apenas algumas parcelas em atraso, “
n
os contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”
(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). [não existe grifo no original]

Nesse contexto, certo é que a purgação da mora, atualmente, somente tem cabimento mediante
o depósito integral das parcelas vencidas e vincendas
, conforme previsão do
§2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69
, que deverá ser efetuada no prazo de 05 (cinco) dias, contado da execução da liminar de busca e apreensão – no presente caso, após a nova intimação ocorrida em 15/08/2024.

Após o decurso do referido quinquídio, sem a purgação da mora, o devedor perderá a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, que passará a pertencer ao patrimônio do credor fiduciário.

Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na Comarca do devedor fiduciário.
Porém, apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor.
Contudo, decorrido dito lapso temporal, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos.

A propósito:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECRETO-LEI Nº 911/69 POSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA ONDE TRAMITA O FEITO QUINQUÍDIO LEGAL RECURSO PROVIDO. 1- Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS). 2-
Razoável limitar a remoção do veículo, determinando que permaneça depositado na Comarca em que tramita o feito, somente durante os 5 dias subsequentes à efetivação do mandado de busca e apreensão, prazo após o qual, em havendo a quitação da dívida, o bem será restituído ao devedor livre de ônus e, em caso negativo, ocorrerá a consolidação da posse e propriedade plena do bem ao credor fiduciário.
3- Recurso provido”.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016809, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021) [não existe grifo no original]

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA LOCAL SOMENTE ENQUANTO NÃO CONSOLIDADA A PROPRIEDADE E POSSE PLENA AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Transcorrido o prazo de cinco dias para o pagamento da integralidade da dívida e consolidada a propriedade e posse plena do bem ao credor, não há razão para a permanência do veículo na Comarca local até ulterior deliberação do Juízo.
Entretanto, enquanto não consolidada a propriedade e posse plena ao credor, o que ocorrerá somente após transcorrido o prazo de cinco dias para pagamento da dívida sem a purgação da mora pelo devedor, deverá o veículo permanecer na Comarca local. 2. Recurso conhecido e provido para reformar em parte a decisão tão somente para determinar que o veículo permaneça na Comarca local apenas enquanto não consolidada a propriedade e posse plena ao credor, o que ocorrerá após transcorrido o prazo de cinco dias para pagamento da dívida sem a purgação da mora pelo devedor. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189002741, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 24/05/2019)

Ressalte-se que, ainda que o agravado tenha apresentado contestação, questionando a purgação parcial da mora, a necessidade de aplicação de juros e multa em percentuais dissonantes do contrato, não indicou precisamente os juros e encargos que entende indevidos, fazendo-o de forma genérica, não comprovando a abusividade dos encargos no período da normalidade, de forma a obstar a medida liminar de busca e apreensão do bem.

Convém esclarecer que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária (Informativo nº 509), de modo que deve ser visualizado se, de fato, há indícios de abusividade na avença sob exame para fins de concessão do efeito suspensivo (REsp 267.758-MG, DJ 22/6/2005; AgRg no REsp 923.699-RS, DJe 10/5/2011, e AgRg no REsp 1.176.675-RJ, DJe 10/9/2010. REsp 1.296.788-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 13/11/2012).

Não obstante, tal debate somente merece análise caso haja a purgação da mora, o que não ocorreu na hipótese.

Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Apelo do requerido. Julgamento ultra petita. Ocorrência. Tratando-se de direito disponível e à míngua de pedido expresso, não pode o Juízo agir de ofício e declarar a rescisão contratual de negócio jurídico firmado entre particulares, sob pena de incidir em julgamento ultra petita, como verificado no caso dos autos. Portanto, de rigor o reconhecimento, de ofício, de julgamento ultra petita, para extirpar da sentença o capítulo que declarou resolvida a relação contratual. Como já assentado em iterativa jurisprudência é possível a anulação do capítulo que extrapola o pedido deduzido pela parte autora. Anulação, de ofício, do capítulo que extrapola o pedido da autora. Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Mérito. Discussão sobre o valor da dívida. Ausência de pedido expresso de purgação da mora. Descabimento da discussão. Mora caracterizada. Inexistência de pagamento integral da dívida.
Necessidade de quitação integral da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, que compreende parcelas vencidas e vincendas. Precedente Jurisprudencial do C. STJ (art. 543-C do CPC/73). Consolidação da posse no patrimônio do credor. Inteligência do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei n. 10.931/04.. Pretensão à revisão contratual de cláusulas reputadas abusivas. Discussão sobre Abusividade das Cláusulas Contratuais e Juros só tem lugar quando o devedor pretender purgar a mora nos termos em que deliberado pelo C. STJ, em sede de recurso repetitivo, o que não aconteceu in casu..
Recurso improvido. (TJSP; AC 1007388-75.2017.8.26.0604; Ac. 14788443; Sumaré; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 05/07/2021; DJESP 16/07/2021; Pág. 2801)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DISCUSSÃO ACERCA DE ABUSIVIDADE DE JUROS, CAPITALIZAÇÃO E TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que o Colendo STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, consignou que a purgação da mora só ocorre quando há pagamento da integralidade da dívida. 2. No caso, o devedor não purgou a mora assim como não comprovou que teria quitado as parcelas inadimplidas por meio de acordo extrajudicial antes da medida de busca e apreensão. 3.
A discussão, no bojo da ação de busca e apreensão, acerca de eventual abusividade do contrato não afasta o dever de purgar a mora nos moldes em que estabelecido pelo Colendo STJ em precedente vinculante, ou seja, com o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, para fins de devolução do bem.
4. Recurso desprovido. Data: 20/Nov/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0014602-34.2018.8.08.0012. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal. (...)

In casu
, não vislumbro qualquer fundamento apto a alterar o entendimento acima transcrito, razão pela qual o ratifico e adoto como razão de decidir, pois, conforme asseverado, a ausência do pagamento total da dívida no prazo de 05 (cinco) dias, legitima a consolidação da propriedade do bem em favor do credor.

Ao analisar a questão sob o rito dos recursos repetitivos (Tema nº 722), o Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que “
nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”.

Em consonância, cito aresto deste órgão fracionário:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PURGAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o devedor não mais se limita ao pagamento das parcelas vencidas, mas sim, deve promover a quitação integral de toda a dívida para a purgação da mora. Precedente do c. STJ. 2.
Ainda que o pedido de busca e apreensão esteja amparado no inadimplemento de uma única parcela, cabia ao recorrente comprovar o pagamento total da dívida apontada na inicial, acrescida dos encargos legais aplicáveis à espécie, e não adimplido somente as prestações vencidas. 3
. A ausência de peculiaridade no caso concreto que implique a configuração da desvantagem ao consumidor, autoriza a busca e apreensão do veículo. 4. Recurso desprovido. Data: 06/May/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5009037-98.2022.8.08.0000. Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Por sua vez, no tocante à possibilidade de prestação de contas nos próprios autos da ação de busca e apreensão, entendo ser a via inadequada, porquanto deverá o devedor exercer eventual direito de exigir contas em ação própria para tal fim.

A respeito, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. VENDA EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de instituição financeira em ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, tornando definitiva a apreensão. O recorrente solicita a reforma da sentença para que o credor fiduciário seja obrigado a prestar contas da venda do veículo apreendido e a devolver eventual saldo remanescente ao devedor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se, no âmbito da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, pode ser imposta ao credor fiduciário a obrigação de prestar contas sobre a venda extrajudicial do bem apreendido e restituir eventual saldo ao devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 2º do Decreto-Lei 911/1969 prevê que, em caso de venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente, o credor deve aplicar o valor da venda no pagamento do crédito e das despesas, restituindo ao devedor o saldo remanescente, se houver, mediante prestação de contas. 4.
O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ação de busca e apreensão visa exclusivamente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, sendo inadequado discutir, incidentalmente, a prestação de contas no bojo dessa ação. 5. O direito do devedor à prestação de contas da venda extrajudicial do bem deve ser exercido por meio de ação autônoma de exigir/prestar contas, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no AREsp 2.195.038/MS; REsp 1.866.230/SP)
. 6. Assim, não há motivo para reforma da sentença, pois a discussão acerca da prestação de contas não pode ser realizada incidentalmente na ação de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial de bem alienado fiduciariamente não pode ser exigida incidentalmente na ação de busca e apreensão, devendo ser pleiteada em ação autônoma. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º; CPC/2015, art. 85, §11, e art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 6/3/2023; STJ, REsp 1.866.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22/9/2020; TJES, Apel. 0000797-19.2020.8.08.0020, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 26/10/2023. Data: 17/Feb/2025. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0001162-95.2020.8.08.0045. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA NA SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO. IMPUGNAÇÃO REFUTADA PELA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE DEMANDA AUTÔNOMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Reputa-se prejudicada a renovação de pedido de concessão de assistência judiciária gratuita, pois na sentença o Juiz deferiu expressamente o benefício da gratuidade de justiça em favor do réu apelante. 2.
As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração de eventual saldo remanescente não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que visa tão somente a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. O direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, deve ser perquirido pela ação autônoma de exigir/prestar contas.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Data: 26/Oct/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0000797-19.2020.8.08.0020. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Quanto à inversão do ônus da prova, não obstante a incidência do Código de Defesa do Consumidor, importante observar que não é automática, cabendo somente quando verossímeis as alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.

Conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, INCISO VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO É AUTOMÁTICA, E SOMENTE SE APRESENTA NECESSÁRIA, QUANDO O JULGADOR CONSTATAR A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, OU A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO . MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1.
A inversão do ônus da prova, tendo em vista a vulnerabilidade do consumidor, destina-se a facilitar mecanismos de defesa dos seus direitos em relação aos prestadores de serviços, atendendo aos critérios estipulados no Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, VIII.

Tal facilidade, contudo, não é automática e não isenta a parte da produção de prova mínima que ampare o seu direito;
2 . Vale observar que a decisão que defere ou rejeita a inversão do ônus da prova somente se reforma se teratológica (súmula nº 227 TJRJ), valendo destacar que a inversão do ônus da prova constitui direito básico do consumidor, desde que preenchidos os pressupostos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC. 3. Recurso não provido.(TJ-RJ - AI: 00175382820198190000, Relator.: Des(a) . LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 15/05/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

No caso dos autos, ressalto que a busca do agravado em negociar a quitação do débito não me parece constituir um
venire contra factum proprium
e/ou violação da boa fé objetiva, mesmo porque as partes podem transacionar a qualquer momento na via extrajudicial.

Ademais, pelos
prints
das conversas travadas pelas partes não vislumbrei nenhuma mensagem que pudesse levar o recorrido a ter expectativa de que seriam suspensas as medidas judiciais para a recuperação do automóvel.

Quanto aos encargos por atraso no pagamento, juros moratórios e multa, consoante dito anteriormente, embora o agravado tenha apresentado contestação, questionando a purgação parcial da mora, não indicou precisamente os juros e encargos que entende indevidos, fazendo-o de forma genérica, não comprovando sua abusividade no período da normalidade, não havendo como condicionar somente determinadas parcelas a encargos diversos do pactuado.

Via de consequência, em não sendo preenchidos os requisitos do art. 6
º
do CDC, não deve ser aplicada a inversão do ônus da prova.

Firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para: i) permitir a remoção do veículo da Comarca, ante a ausência de purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias, consolidando a propriedade ao credor fiduciário; ii) afastar a discussão de questões incidentais acerca da apuração de eventual saldo remanescente, porquanto deve ocorrer em ação autônoma de prestação de contas; iii) indeferir a
inversão do ônus da prova; iv) afastar a incidência de encargos fixados de forma dissonante ao pactuado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)